Tribunal: TCU
Processo: 007.249/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Etapas II, III e IV do acompanhamento do registro de preços nacional para aquisição de equipamentos de tecnologia educacional.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o acompanhamento (etapas 3 e 4) do processo de aquisição, por meio de Registro de Preços Nacional (RPN), de tecnologias educacionais, sob responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no valor estimado de R$ 25 bilhões. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 41, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 241 do Regimento Interno e no art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. autorizar a realização das próximas etapas do presente acompanhamento; e 9.2. comunicar esta deliberação à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), à Diretoria de Tecnologia do FNDE (DIRTI/FNDE) e à Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação da Controladoria-Geral da União (CGATI/SFC/CGU), a fim de subsidiar as próximas ações e manifestações a cargo de cada órgão.